Tribunal: TJES
Processo: 5010518-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010518-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO BARBOSA e outros

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANCA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente no processo nº 5000470-46.2025.8.08.0009, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a impetração a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, apontando inexistência de demonstração concreta da periculosidade do paciente, alegando que nenhum entorpecente foi apreendido em sua posse direta e que a gravidade abstrata do delito não justifica a medida extrema. Pede-se a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a suficiência da fundamentação da decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, destacando-se a apreensão de diversas substâncias entorpecentes (haxixe, maconha e cocaína) no interior da residência do paciente, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

4. A decisão apontada como coatora está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas.

5. A existência de condenação anterior do paciente pelo crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e o histórico de envolvimento com o tráfico de drogas justificam a presunção de risco de reiteração delitiva.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a gravidade concreta da conduta e a reincidência como fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, sendo inaplicáveis, nesses casos, medidas cautelares diversas da prisão.

7. A análise de alegações sobre eventual insuficiência de provas de autoria ou posse direta do material apreendido demanda instrução probatória, inviável em sede de Habeas Corpus, instrumento vocacionado à apreciação de ilegalidades evidentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza, quantidade e circunstâncias da apreensão de drogas.

2. A existência de condenação anterior e histórico criminal do paciente autoriza a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

3. A fundamentação baseada em elementos objetivos extraídos dos autos supre os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, tornando incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 41, 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010518-91.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA/ES

PACIENTE: BRAINE RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRAINE RIBEIRO DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo da
VARA
ÚNICA
D
A COMARCA DE
BOA ESPERANÇA
/ES
, que, nos autos do processo nº 5000470-46.2025.8.08.0009, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante afirma, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de processo Penal, porquanto
(i)
a autoridade apontado como autoridade coatora, apesar de mencionar que o paciente é reincidente, não demonstrou o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado;
(ii)
a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não é elemento suficiente para a imposição da medida extrema, devendo ser demonstrada a periculosidade concreta do agente; e

(iii)
nenhum material ilícito foi apreendido na posse direta do paciente.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 14599688.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 15299156, pela
denegação
do
Habeas Corpus
.

Pois bem.

O paciente foi preso em virtude de Mandado de Busca e Apreensão em 02.07.2025 pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva na audiência de custódia (ID 72238584 dos autos de origem), veja-se:

[...] No tocante à conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, consta no expediente a apreensão de substâncias entorpecentes análogas, haxixe (13 unidades), maconha (2 buchas) e cocaína (1 pino com resíduo), indica que o autuado está vinculado à prática de tráfico de drogas, afastando a possibilidade de uso pessoal. Embora a Defesa alegue que o autuado seja usuário, e não traficante, é importante destacar que, em situações como a presente, a análise de tais alegações requer uma avaliação mais aprofundada durante a instrução probatória, o que não é possível em sede de audiência de custódia. Além disso, o autuado possui antecedentes criminais, incluindo condenação recente pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, e histórico de envolvimento com o tráfico de drogas durante sua juventude. O Ministério Público, diante da gravidade dos fatos e da reincidência do autuado, solicita a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com o objetivo de assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. Este entendimento é acolhido, uma vez que a manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade dos delitos e pelo risco à ordem pública. Dessa forma, considerando a evidência de que o mandado de busca e apreensão foi expedido com base em investigações que envolvem o tráfico de drogas e a apreensão de substâncias compatíveis com a prática delitiva, a prisão preventiva é decretada, com a ressalva de que a reanálise da medida poderá ser realizada pelo juízo natural no momento oportuno. Em respeito à argumentação da Defesa, que solicita a liberdade provisória com cautelares, entendo que, neste momento, a concessão de liberdade provisória não é viável, dado o risco à ordem pública e a necessidade de garantir a efetividade da aplicação da lei penal [...]

Na denúncia, o Ministério Público narrou os seguintes contornos fáticos (ID 72432523 do processo referência):

[...] No dia 02 de julho de 2025, por volta das 07h25min, policiais militares deslocaram-se até a Rua Vereador Maria Pessim, n° 25, Bairro João Alves, neste município, para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do processo n.° 5000388-15.2025.8.08.009, em desfavor do denunciado. Durante a diligência, os policiais, com o auxílio da semovente Athena, encontraram na sala da residência 39 (trinta e nove) unidades de substância análoga ao haxixe e 2 (duas) buchas de substância análoga à maconha; na cozinha, 1 (um) pino plástico contendo resíduos de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) em notas fracionadas, sendo 2 (duas) notas de R$100,00; 1 (uma) cédula de R$50,00; 1 (uma) cédula de R$20,00; 2 (duas) cédulas de R$10,00; 3 (três) cédulas de R$2,00 e 1 (uma) modela de R$1,00 e dois aparelhos celulares, conforme consta no Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, em anexo aos autos. Autoria e materialidade no bojo dos autos. [...]

A denúncia foi recebida em 06.08.2025 (ID 74966937 dos autos de origem), veja-se:

[...] Inicialmente, destaca-se que na fase de recebimento da denúncia não se faz um Juízo aprofundado de mérito, mas apenas uma análise perfunctória da denúncia e do substrato probatório mínimo de autoria e materialidade delitiva, de modo a se verificar o preenchimento dos requisitos do Art. 41, do CPP, bem como da não incidência de quaisquer das hipóteses de rejeições previstas no Art. 395, do CPP.

Nessa ordem de ideias, é cediço que a decisão que recebe a denúncia constitui mero juízo de admissibilidade da
persecutio criminis
. Não podendo o Juízo, nesse momento, tecer maiores considerações acerca do caso concreto, sob pena de apreciar e expor antecipadamente seu entendimento acerca das questões meritórias, o que invalidaria sua atuação.

No caso dos autos, observa-se clareza na Denúncia oferecida pelo parquet, notadamente a exposição dos fatos supostamente criminosos, a classificação do crime e a individualização da conduta do denunciado.

Outrossim, observa-se que a conduta narrada é típica, não vislumbrando este Juízo, ao menos prima facie, causa de extinção da punibilidade, tampouco justificativa (exclui o crime) ou dirimente.

As partes são legitimas, estando presentes os requisitos do Art. 41 do CPP. Verifico, ainda, a existência de justa causa, haja vista que a imputação encontra arrimo num mínimo arcabouço de informações contidas na investigação administrativa.

No tocante à justa causa, a ausência de tal pressuposto ocorre quando não é apresentado um mínimo de prova para a viabilidade da ação penal, o que não é caso dos autos, havendo indícios suficientes de autoria e de materialidade acerca do cometimento do crime imputado ao denunciado.

Sendo assim, uma vez presentes indícios de autoria e materialidade acerca dos fatos narrados pelo Ministério Público, o que será melhor aquilatado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, entendo que o recebimento da denúncia é medida que se impõe.

ISTO POSTO, RECEBO A DENÚNCIA, por vislumbrar estarem presentes os requisitos formais previstos no Art. 41 do CPP. [...]

O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo-se, assim o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal

Verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a medida cautelar máxima mostra-se necessária para garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta, conforme ponderado na Audiência de Custódia.

No caso em tela, a
gravidade concreta do delito
restou evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na residência do paciente, consistindo em haxixe (13 unidades), maconha (2 buchas) e cocaína (1 pino com resíduo).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a gravidade concreta da conduta pode ser evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, demonstrando a ameaça à garantia da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) - destaquei

Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e encontra amparo no histórico delitivo do paciente, que goza de condenação penal em seu desfavor pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, bem como de histórico de envolvimento com o tráfico de drogas durante sua juventude.

Nesse sentido, destaco a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Sendo assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, estando embasada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Por fim, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

ACOMPANHO O VOTO DO EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.